Tribunal: STF
Processo: AI 491420
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Peça
 obrigatória. Procuração outorgada ao advogada da parte agravada.
Ausência. Não configuração. Conhecimento do agravo. Deve conhecido
agravo, quando lhe não falte peça à instrução, sem que isso implique
 consistência do recurso extraordinário.
2.      RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Competência legislativa.
Município. Edificações. Bancos. Equipamentos de segurança. Portas
eletrônicas. Agravo desprovido. Inteligência do art. 30, I, e 192,
I, da CF. Precedentes. Os Municípios são competentes para legislar
sobre questões que respeite a edificações ou construções realizadas
no seu território, assim como sobre assuntos relacionados à
exigência de equipamentos de segurança, em imóveis destinados a
atendimento ao público.